Tribunal: TJBA
Processo: 0502284-93.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502284-93.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: BRUNO DA COSTA TELES

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
Nº 001/2013.
APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF.
PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (STF - RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011)

II.
Neste sentir, considerando que o Apelado sagrou-se aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital nº 001/2013, para o cargo de Assistente Administrativo, e diante do exaurimento do prazo de validade do certame, irretocável a sentença que reconheceu o direito subjetivo do candidato à nomeação e posse.

III.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502284-93.2017.8.05.0039,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
e, como Apelado,
BRUNO DA COSTA TELES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2023.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora/Presidente

Procurador(a)